Tribunal: TJDFT
Processo: 0713302-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO PELA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 90 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade pelo pagamento das despesas e honorários advocatícios prevista no art. 90, caput, do CPC, na hipótese de extinção do processo por decisão homologatória de desistência, renúncia ou reconhecimento jurídico do pedido é imputada àquele que desistiu, renunciou ou reconheceu.
2. A ordem processual civil estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC. Somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo é admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária, que não é o caso. 2.1. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) a natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço. 2.2. No caso concreto, verifica-se que os fatos que originaram a demanda são de baixa complexidade e o valor da causa foi arbitrada em quantia módica (R$ 32.993,25). Diante do baixo grau de complexidade do trabalho desenvolvido pelos procuradores do réu apelado, é devido a adoção do percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa, observados os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2o, inc. I a IV, conforme observado pela sentença.
3. Apelação conhecida e não provida.